Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010456-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- IZANETE OLIVEIRA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1010456-77.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o contrato de adesão de cartão de crédito, as faturas desde a data de janeiro de 2015 e o termo de autorização de desconto em folha salarial, em nome do autor, sob pena de aplicação de multa diária que arbitro em R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa.
O agravante alega ausência dos requisitos do art. 303 do CPC.
Aduz que a agravada não produziu prova do seu direito, visto que não juntou aos autos qualquer comprovação das cobranças indevidas.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende indevida além de ser excessiva.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é cliente do agravante e constatou descontos de empréstimos consignados e também referente a cartão de crédito em sua folha de pagamento que nunca contratou.
Afirma que entrou em contato com o Banco solicitando os documentos que mostrassem a origem e a legitimidade da cobrança, visto já nunca fez uso nem sequer desbloqueou cartão de crédito.
Pleiteou a cautelar antecedente para que o requerido apresente os documentos comprovando a contratação que geraram os descontos.
O pedido foi deferido nos seguintes termos:
(...)
No caso, a parte autora expos de forma sumária o direito que objetiva assegurar, qual seja o ressarcimento dos danos materiais sofrido ao longo dos anos em decorrência da cobrança indevida de serviços não contratados. Ainda, evidenciou a probabilidade do direito com a demonstração da existência de relação jurídica com a requerida, conforme holerite (id. 51652171) e reclamações no Procon, acostada aos autos.
Ademais, o requerente necessita dos documentos para avaliar a conveniência e o tipo adequado de providência a ser exigido da ré, pois desconhece a contratação do serviço, bem como, os valores que, supostamente, foram descontados de forma indevida de sua remuneração pela ré.
De tal modo, a exibição dos documentos pelo procedimento da tutela de urgência cautelar antecedente é necessário para se evitar uma ação mal instruída, evitando-se ação ou, até mesmo, pedido incabível, em razão da ausência de prova.
Assim, o perigo de dano, evidencia-se no fato de que sem as informações necessárias o requerente não poderá aferir a legitimidade e nem quanto foi descontado de forma indevida na sua folha salarial, o que poderá frustrar o seu direito. (Id 90868954 - Pág. 3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator